Tribunal: TJDFT
Processo: 0746794-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746794-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA DE NAZARE PEDROZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudicial (Processo no 0727941-79.2018.8.07.0001), que tem como executada MARIA DE NAZARE PEDROZA. A decisão agravada indeferiu consulta junto ao Sistema Infojud (ID 20832132). A agravante afirma ter ajuizado ação de execução para recebimento de crédito em face da parte executada. Relatou que esgotadas as diligências para as buscas de bens passíveis de penhora, requereu a pesquisa no sistema Infojud, a fim de localizar bens da parte executada, como última maneira de satisfazer a execução. Todavia, pontuou que o referido pedido foi negado. Esclarece se tratar de medida excepcional e coerente com o cenário, uma vez demonstradas as incansáveis tentativas de localização de bens da Agravada. Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja deferido o pedido de pesquisa via Infojud. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 20832134). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador